Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ofício n. Brasília, 6 de setembro de 2022 Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ CRUZ MACEDO Digníssimo Presidente do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT Senhor Presidente, Na forma dos artigos 66, II, e 953, I, do Código de Processo Civil, suscito o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em razão da decisão da e. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que declinou da competência no bojo do Agravo de Instrumento distribuído a sua relatoria, pelas razões e fundamentos a seguir delineados. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELTON EUCLIDES FERNANDES, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou pedido de liquidação de sentença e por entender que já estaria definido o quantum debeatur. Inicialmente, ELTON havia ajuizado ação de conhecimento em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, cuja sentença lhe foi favorável. A PREVI apelou e o recurso foi distribuído aleatoriamente à Terceira Turma Cível e sob a relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho. Por maioria, o colegiado desproveu o recurso e, sendo o relator vencido, a mim coube redigir o acórdão, conforme o art. 118, do Regimento Interno. Após o trânsito em julgado, o autor requereu a liquidação de sentença no tocante à condenação em honorários de sucumbência. O juízo entendeu que não haveria necessidade de liquidar o título e rejeitou o processamento do pedido. Interposto agravo de instrumento, a distribuição constatou que o Desembargador Roberto Freitas Filho estava prevento para o recurso, mas se encontrava de licença. Por esta razão, o agravo de instrumento foi redistribuído aleatoriamente entre os demais integrantes do colegiado, recaindo a relatoria para a eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, ora suscitada. Sobreveio decisão em que se determinou a redistribuição do recurso à minha relatoria e por suposta prevenção, haja vista minha designação para redigir o acórdão da apelação: “Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. No caso, não obstante a certidão de ID 35777141 indique a possível prevenção do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, ao compulsar dos autos originários verifica-se que, no julgamento da apelação (ID 122166224 dos autos principais), o eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, foi designado como Relator do recurso, o que o torna prevento para a relatoria do presente agravo de instrumento. Dessa forma, DETERMINO o retorno dos autos à Secretaria desta 3a Turma Cível, para que proceda com a redistribuição do feito à douta Relatoria preventa. Cumpra-se.” Os autos foram redistribuídos a esta relatoria e vieram conclusos em 1o/09/2022. Salvo melhor juízo, não haveria a suposta prevenção, porquanto minha atuação pretérita se restringiu à redação do acórdão e por ter proferido o primeiro voto vencedor. As regras de prevenção estão insculpidas no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no art. 81, §1o, do Regimento Interno desta corte: CPC Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Regimento Interno: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Grifei) Tendo em vista que o relator ficou vencido no julgamento da apelação, coube-me apenas redigir o acórdão e nos exatos termos do art. 118, caput, do Regimento Interno: Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. Importante ressaltar que inexiste norma legal ou regimental que determine o deslocamento da competência em relação a recursos futuros, o que impede a alteração das regras de prevenção. Ou seja, a designação para redigir o acórdão restringe-se tão somente à determinado ato e em razão relator ficar vencido. Nesse sentido, já se pronunciou este Conselho: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. "RELATOR" É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO "PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR" COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1112637, 20180020025529CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: 79-80) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELATOR ORIGINÁRIO E RELATOR DESIGNADO EM RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO. PREVENÇÃO PARA EVENTUAIS RECURSOS SUBSEQUENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 930 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 81 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte de Justiça determinam que o Relator a quem for distribuído o primeiro recurso fica prevento para eventual recurso subsequente, referente ao mesmo processo ou a processo conexo, não fazendo qualquer ressalva na hipótese em que o Relator original ficar vencido e for designado outro Magistrado para redigir o acórdão. 2. Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas redigir o acórdão e relatar eventual embargos de declaração vinculado ao mesmo julgado, permanecendo a prevenção para recursos subsequentes na figura do Relator Original. Precedente deste Conselho Especial. 3. Conflito admitido para declarar competente para relatar a Apelação Cível no 2017.01.1.046300-9 o Desembargador suscitado. (Acórdão 1121762, 20180020022779CCP, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 6/9/2018. Pág.: 49/52) Pela densidade de seus argumentos, pede-se vênia para transcrever trecho do voto condutor do acórdão 1112637, supra citado: ”Como bem se vê, o RITJDFT não desce a esse nível de detalhe. Poderia constar da norma regimental algo como se lê do RITJCE, a dizer que "vencido no mérito o voto do relator, será designado para lavrar o acórdão o julgador que tiver proferido o primeiro voto vencedor, o qual se tornará doravante prevento, para todos os efeitos legais e regimentais" - caso esta egrégia Corte entenda que a matéria deva ser regulada dessa maneira. Se entender de modo diverso, poderia constar do RITJDFT norma semelhante à que se lê no RITJSP, ou seja, "publicado o acórdão, cessa a vinculação do relator designado para redigi-lo". A partir das normas regimentais ora transcritas, pode haver, basicamente, e como se viu, três opções possíveis: ou o Desembargador designado para redigir o acórdão - por ser o prolator do primeiro voto vencedor - assume a relatoria daí para a frente, ficando vinculado aos demais recursos referentes ao primeiro recurso por prevenção; ou a sua tarefa limita-se a apenas redigir o acórdão, cessando sua vinculação daí para a frente; ou a posição intermediária: o prolator do voto vencedor, que redige o acórdão, fica vinculado apenas para eventuais embargos de declaração. À míngua de regulação específica sobre o tema no RITJDFT, é preciso, então, interpretar os termos da norma regimental, à luz do que nela se contém, sendo desnecessário, com a devida vênia, aplicar-se por analogia o texto de outros regimentos internos, por mais qualificados que sejam. Para esse fim, note-se que o art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". Veja-se, mais uma vez: ‘Art. 118.Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor’. Como bem se vê, são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. Pode-se concluir, então, que, vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica - e bem que isso poderia constar do texto regimental de forma expressa -, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão“ Uma vez que a distribuição aleatória da apelação definiu o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho como relator, caberá a ele conhecer e processar agravo de instrumento, haja vista sua prevenção. Diante de seu afastamento da atividade judicante no período da distribuição e observada a prevenção de órgão (Terceira Turma Cível), coube a distribuição aleatória do agravo de instrumento dentre os demais magistrados do respectivo Colegiado, conforme regra regimental: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Portanto, uma vez que a designação anterior para redigir o acórdão não tem o condão de alterar a prevenção, revela-se equivocada a determinação da e. Desembargadora de redistribuição do processo a este signatário. Diante dessas considerações, requeiro a Vossa Excelência a distribuição do presente Conflito Negativo de Competência perante o Conselho Especial, para que seja definido o relator competente para o julgamento do respectivo agravo de instrumento. Respeitosamente. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator